Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730024-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA VASSALO DE SOUSA, ROBSON SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: ANY MARGARETE DE JESUS, ARONILDA CORINA DE JESUS D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requererem a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude de os recorrentes litigarem sob o palio da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator